Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. APREENSÃO DE 176 TABLETES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 177,1 KG (CENTO E SETENTA E SETE QUILOS E CEM GRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória do crime de tráfico em relação aos apelantes, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais e a confissão extrajudicial da primeira apelante, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, deixam indene de dúvidas que os acusados cooperavam entre si para a difusão ilícita de substância entorpecente.
2. A confissão extrajudicial da ré, ainda que retratada em Juízo, se utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, configura a atenuante da confissão espontânea, isso porque na formação de convicção do julgador é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre eles a confissão extrajudicial do réu, desde que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. A quantidade e a natureza da droga aprendida – 177,1 Kg (cento e setenta e sete quilos e cem gramas) de “maconha” – ensejam, no caso concreto, diante da impossibilidade, na espécie, de ser afastada a minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sob pena de reformatio in pejus, a aplicação da aludida causa de diminuição de pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se mostrar razoável e proporcional ao caso.
5. Ainda que se tenha em conta a primariedade do réu e a favorabilidade das circunstâncias judiciais, tendo sido a pena fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, é de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, restando inviabilizada, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da primeira apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c artigo 29 do Código Penal (participação em tráfico de drogas interestadual), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, todavia, alterar as penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Não provido o recurso do segundo apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.